Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-13.2025.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000257-13.2025.8.11.0046
EMBARGANTE: JAYME VICENTE VALADARES
EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – QUESTÃO APRECIADA NO MÉRITO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO E ANATOCISMO NÃO COMPROVADOS – ENCARGOS CONTRATUAIS CUMULÁVEIS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-13.2025.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAYME VICENTE VALADARES - CPF: 471.156.297-49 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – QUESTÃO APRECIADA NO MÉRITO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO E ANATOCISMO NÃO COMPROVADOS – ENCARGOS CONTRATUAIS CUMULÁVEIS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000257-13.2025.8.11.0046

EMBARGANTE:

JAYME VICENTE VALADARES

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAYME VICENTE VALADARES
, em face do v. acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

O embargante aponta supostas omissões e contradições no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, c/c art. 494, inciso II, do CPC.

Alega, em síntese, omissão quanto à efetiva impugnação da evolução do débito, sustentando que o acórdão não teria enfrentado concretamente as teses sobre ausência de demonstrativo analítico, incidência sobreposta de encargos e impossibilidade de fiscalização do
quantum debeatur
.

Diz ainda haver contradição interna sobre a desnecessidade de prova pericial, argumentando ser incompatível reconhecer controvérsia sobre encargos e, ao mesmo tempo, indeferir a perícia contábil.

Aponta, no mais, a omissão quanto à necessidade de exibição de documentos essenciais, afirmando que a execução teria sido instruída apenas com planilha unilateral; bem como quanto à configuração de anatocismo por sobreposição de encargos, alegando que não foi analisada a incidência concomitante de juros sobre valores já acrescidos.

Pede a atribuição de efeitos infringentes, para: reformar o acórdão embargado; reconhecer a necessidade de exibição dos documentos bancários; determinar a reabertura da instrução com realização de perícia contábil; ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução. Requer também o prequestionamento expresso dos arts. 489, §1o, 370, 373, §1o, 396, 400, 917, §3o, e 1.022 do CPC.

Contrarrazões em Id. 346290866, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – QUESTÃO APRECIADA NO MÉRITO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO E ANATOCISMO NÃO COMPROVADOS – ENCARGOS CONTRATUAIS CUMULÁVEIS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça apresentada apenas em contrarrazões, sem prova segura e tempestiva quanto à capacidade financeira do apelante, sendo insuficiente demonstrativo unilateral extraído do sistema da cooperativa. Além disso, a questão foi decidida na sentença, cabendo recurso próprio.

Não se acolhe a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões de apelação, ainda que de forma genérica, enfrentam os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à liquidez do título, alegação de excesso de execução e necessidade de produção de prova técnica.

Não prospera a alegação de irregularidade formal dos embargos por ausência de demonstrativo do valor que o embargante entende devido, quando a sentença apreciou o mérito e a petição inicial apresenta impugnação argumentativa à evolução do débito, sendo a controvérsia de direito.

Reconhece-se a inovação recursal no pedido de exibição de documentos, formulado apenas na fase recursal, sem ter sido suscitado na petição inicial, razão pela qual não se conhece do recurso nesse ponto.

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, possui liquidez, certeza e exigibilidade, bastando, para fins de execução, a apresentação do saldo devedor atualizado em planilha de cálculo, como se deu no caso.

É legítima a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, por se tratarem de encargos distintos e contratualmente previstos, não configurando anatocismo.

A revisão contratual demanda demonstração concreta de abusividade, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem qualquer comprovação.

É desnecessária a produção de prova pericial quando a controvérsia se resolve por análise documental e jurídica, não havendo pontos fáticos controvertidos que exijam conhecimento técnico especializado, conforme prevê o art. 370 do CPC.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

De fato, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta senda, o embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar concretamente as teses sobre ausência de demonstrativo analítico, incidência sobreposta de encargos e impossibilidade de fiscalização do
quantum debeatur
.

Não assiste razão ao embargante, na medida em que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando de forma clara e fundamentada, concluindo pela suficiência da documentação apresentada e pela ausência de demonstração concreta de erro por parte do executado.

O que pretende o embargante, em verdade, não é o suprimento de omissão, mas sim a rediscussão do mérito, buscando a reforma do julgado mediante a reapreciação de tese já expressamente rechaçada.

Tal pretensão não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Sustenta o embargante haver contradição interna no acórdão, que teria reconhecido a existência de controvérsia sobre encargos e, simultaneamente, concluído pela desnecessidade de prova pericial.

Também não prospera a alegação.

O acórdão foi claro ao fundamentar que:

"No tocante à suposta necessidade de produção de prova pericial, também assiste razão à sentença recorrida, isso porque a questão discutida é eminentemente de direito e repousa sobre documentos já constantes dos autos, além de que a parte embargante não delimitou de forma precisa quais seriam os pontos controvertidos que demandariam apuração técnica, nem apresentou planilha comparativa de cálculos, o que torna despicienda a realização de perícia.

Reforçando tal ilação, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias. Foi exatamente o que se deu.

Ademais, o artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sendo que, no caso, o apelante não se desincumbiu desse encargo, limitando-se a impugnações abstratas.”

Não há qualquer contradição lógica entre reconhecer a existência de alegações sobre encargos e concluir que tais alegações, genéricas e desprovidas de fundamentação técnica específica, não justificam a produção de prova pericial.

A controvérsia jurídica sobre a legalidade da cumulação de encargos contratuais não se confunde com a necessidade de perícia técnica, especialmente quando a parte não aponta, de forma concreta e fundamentada, quais seriam os vícios específicos nos cálculos apresentados.

O que se verifica, mais uma vez, é a tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de contradição inexistente.

O embargante insiste na necessidade de exibição de documentos bancários, alegando omissão do acórdão quanto a esse ponto.

Ocorre que o acórdão expressamente enfrentou e rejeitou tal pretensão, reconhecendo tratar-se de inovação recursal:

"Deve-se reconhecer, contudo, a ocorrência de inovação recursal quanto à insurgência relativa à exibição de documentos, isso porque, embora tenha sido refutado na sentença, tal pedido não foi formulado na petição inicial dos embargos à execução nem discutido ao longo do trâmite originário, de modo que a sua introdução apenas na fase recursal configura inovação vedada, nos termos do artigo 1.014 do CPC. Assim, não se conhece do recurso nessa parte."

A fundamentação é clara, precisa e juridicamente adequada.

O embargante não pode, por meio de embargos de declaração, pretender reabrir discussão sobre matéria não conhecida em razão de inovação recursal, sob pena de burlar as regras processuais de preclusão e de delimitação do objeto recursal.

Além disso, reforçando a insubsistência do argumento, consta na sentença recorrida que:

“O Embargante também pleiteia a exibição de extratos financeiros para embasar sua pretensão revisional. Contudo, conforme alegado pela Embargada, todos os documentos de interesse do Embargante estão disponíveis nas plataformas de acesso à conta, tanto pelo internet banking quanto pelo aplicativo para celular.

Não há qualquer indício de que o Embargante tenha sido impossibilitado de acessar tais documentos, razão pela qual carece de interesse processual o pedido de exibição judicial. A prova daquilo que é alegado cabe ao próprio Embargante, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.”

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.

Alega o embargante que o acórdão não teria analisado a tese de anatocismo por sobreposição de encargos.

Mais uma vez, não há omissão.

O acórdão tratou expressamente da matéria:

"Quanto à alegação de excesso de execução e de cumulação indevida de encargos, a sentença bem fundamentou que os juros remuneratórios, juros moratórios e a multa contratual possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser cumulados quando expressamente pactuados, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Essa cumulação não representa anatocismo, pois não se trata de incidência de juros sobre juros, mas de encargos distintos incidentes sobre o principal, cada qual com fundamento próprio."

A Turma Julgadora analisou e afastou a tese de anatocismo, com fundamento na jurisprudência consolidada do STJ que admite a cumulação de encargos de naturezas distintas.

O fato de o embargante discordar da conclusão não configura omissão, mas mero inconformismo, insuscetível de ser sanado por embargos declaratórios.

Portanto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da justiça ou acerto da decisão embargada. Seu cabimento é restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, que trata de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ausentes no presente caso.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026